Tribunal: TJBA
Processo: 0303016-28.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303016-28.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RANILDO DE FREITAS CORREIA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

III L

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GAPM. REFERÊNCIA IV. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. CRONOGRAMA ESPECÍFICO. IMPLEMENTAÇÃO. MARCO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA.

I - A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, possui caráter genérico e se incorpora aos proventos da inatividade, conforme previsão expressa do seu art. 14, em observância ao princípio da paridade entre servidores ativos e inativos.

II - A referência IV da GAPM somente foi regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012, que estabeleceu cronograma específico e requisitos para sua implementação, fixando como marco inicial para o pagamento o mês de abril de 2013.

III - Evidenciado que o Recorrido não apresentou provas de que não houve a implementação da referida gratificação a partir da data legalmente estabelecida, resta caracterizada a ausência de demonstração do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, motivo da reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0303016-28.2013.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e
Apelado
RANILDO DE FREITAS CORREIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA